Tribunal: TJDFT
Processo: 0706189-41.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
QUESTÃO DE ORDEM. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ERRO MATERIAL NO VALOR DA CONDENAÇÃO. DIVERGÊNCIA ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO. CORREÇÃO POSSÍVEL APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. ACÓRDÃO RETIFICADO.
I. Caso em exame
1. Questão de ordem em apelação cível interposta pelo autor contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos materiais e morais, resultando em acórdão que deu parcial provimento ao recurso para condenar a ré ao pagamento de R$ 2.190,00 a título de danos materiais. Após o trânsito em julgado e baixa dos autos, a ré sustentou divergência entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão. O autor permaneceu inerte quando intimado a se manifestar.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a correção do valor da condenação constante do dispositivo do acórdão, de R$ 2.190,00 para R$ 1.620,00, em razão de erro material decorrente de divergência com os valores efetivamente apurados na fundamentação.
III. Razões de decidir
3. O art. 494, I, do CPC/2015 autoriza a correção de erro material a qualquer tempo, mesmo após o trânsito em julgado, desde que não implique alteração do conteúdo decisório da sentença ou acórdão.
4. A jurisprudência do STJ reconhece que o erro material não transita em julgado e pode ser corrigido ex officio ou a requerimento das partes (REsp 1.761.375/RJ, rel. Min. Raul Araújo).
5. A análise do acórdão evidencia que a fundamentação reconhece apenas dois bens com danos indenizáveis: cômoda (R$ 1.500,00) e rack da sala (R$ 120,00), totalizando R$ 1.620,00. O valor de R$ 2.190,00 constante do dispositivo não encontra respaldo na fundamentação, configurando erro material que deve ser corrigido para evitar incoerência interna da decisão judicial.
IV. Dispositivo
6. Acolheu-se a questão de ordem para retificar o erro material verificado no acórdão n. 1973701.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 494, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.761.375/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 15.06.2021, DJe 02.08.2021.